Tribunal: TJMT
Processo: 0001506-63.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001506-63.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Reajustes e Revisões Específicos, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 503.456.721-00 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (APELANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 - REVISÃO DEVIDA – OBSERVÂNCIA DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil para a parte.

2. Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei Nº. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0001506-63.2016.8.11.0003, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o apelante a revisar a renda mensal inicial do benefício previdenciário concedido anteriormente, levando em conta, para a concessão do benefício, a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição do empregado no cálculo, correspondente a 80% de todo o período, conforme artigo 29, inciso II, da Lei nº 8.213/1991.

Em suas razões recursais, a autarquia federal, sustenta a preliminar de falta de interesse de agir, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que a revisão do benefício já foi processada na via administrativa.

No mérito, em síntese, alega que o cálculo do salário de benefício do autor foi realizado corretamente e, assim, pugna pela improcedência do pedido e pelo prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 134568276.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 135512156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (Ausência de Interesse de Agir)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante arguiu, preliminarmente, a prejudicial de mérito, sustentando a ausência de interesse processual, tendo em vista a celebração de acordo para revisão e pagamento administrativo da revisão do artigo 29, II, da Lei nº 8.213/91, nos autos da ACP nº 0002320-59.2012.4.03.6183, que tramitou na Justiça Federal de São Paulo, bem como por já ter sido efetivada a revisão administrativa do benefício.

No entanto, a possibilidade de defesa coletiva dos direitos não afasta a prerrogativa do indivíduo em buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma.

Além disso, o acordo celebrado em sede de ação civil pública não é empecilho para que o interessado busque em ação individual a tutela jurisdicional de seu direito e, por conseguinte, não há submissão aos termos do acordo entabulado na citada ação, não havendo que se falar em falta de interesse processual, especialmente em caso como este, no qual os créditos individuais diferem em função das datas de implantação dos benefícios.

Convém assinalar que existe interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o
processo
for útil. E,
in casu
, considerando que o apelado entende que o INSS concedeu benefício com base de cálculo inferior ao que entende de direito, e, por isso, busca a revisão de valores, de modo a configurar o seu interesse processual.

Outrossim, sem a prova de que o apelado já tivesse com o seu benefício revisado à época do ajuizamento da ação, não há se falar em ausência do seu interesse de agir.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 - REVISÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RESP Nº 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ)
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A possibilidade de defesa coletiva dos direitos, não afasta a prerrogativa do indivíduo de buscar a tutela jurisdicional de forma autônoma, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, assim, não há que se falar em coisa julgada. Existirá interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o
processo
for útil para a parte. Tratando-se de ação de revisão da renda mensal inicial - RMI do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário de benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. O Superior Tribunal de Justiça submeteu a
julgamento
o REsp 1495146/MG (Tema 905), em que também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º- da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” (N.U 0039295-55.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021). (Destaquei)

Com base no exposto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0001506-63.2016.8.11.0003, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o apelante a revisar a renda mensal inicial do benefício previdenciário concedido anteriormente, levando em conta, para a concessão do benefício, a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição do empregado no cálculo, correspondente a 80% de todo o período, conforme artigo 29, inciso II, da Lei nº 8.213/1991.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Assim, para a obtenção do RMI dos benefícios previdenciários de auxilio doença, deveria o requerido, nos termos da legislação supracitada, ter efetuado a média aritmética simples dos 80% dos maiores salários de contribuição desde 07/1994, sua primeira contribuição, desconsiderando os 20% menores.

Desta feita, restou comprovado a necessidade de revisão do beneficio previdenciário concedido anteriormente ao autor, qual seja auxílio-doença acidentário.

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial, a fim de condenar o requerido Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício previdenciário concedido anteriormente ao autor
José Francisco da Silva
, qual seja, auxílio-doença acidentário, retroagindo à concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho descrito na exordial, levando em conta, para a concessão do benefício, a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição do empregado no cálculo, correspondente a 80% de todo o período, conforme artigo 29, inciso II, da Lei nº 8.213/1991.”

Pois bem.

Decidiu com acerto o magistrado singular. Aliás, a matéria já é pacificada.

Com efeito, em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).” (RE 420532/SC, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 09/02/2007, Tribunal Pleno, DJ 23-03-2007 PP-00064) “(...)

O salário de benefício do auxílio doença concedido na vigência da Lei nº 9.876/99 consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei nº8.213/91(...)." (REsp 125045/SC, Rel. Ministra MARIA THERZA DE ASI MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/1201, DJe de 06/12012.)

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DISPENSA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE INTERPOR A AÇÃO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECLARADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE –– NÃO CONHECIMENTO - RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CÁLCULO – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 – REVISÃO DEVIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

É dispensável o prévio requerimento administrativo para o ingresso, na via judicial, que objetive a percepção de benefício previdenciário, afastando-se a alegação de ausência de interesse processual. Falta interesse recursal ao réu/recorrente quanto a prejudicial de prescrição quinquenal, por não ter sucumbido, já que a sentença reconheceu a prescrição quinquenal das prestações.

Em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente no tempo da concessão do benefício, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei Nº. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.
Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei nº 8.213/91). Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, e tendo em vista os parâmetros adotados em casos análogos, reduzo os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).
(N.U 0026911-60.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Portanto, a sentença não merece reparos, pois o cálculo do benefício deve ser revisto, fazendo-se necessário adequar os parâmetros do valor da renda mensal inicial - RMI.

Ademais, verifica-se que os créditos vindicados são de trato sucessivo. A Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Logo,
in casu
, a prescrição não se opera, com exceção das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio da propositura da ação.

Por derradeiro, o apelante prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados à tese sustentada no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023